Tribunal: STF
Processo: HC 239909
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE NOVO RECURSO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.